Tribunal: TJMT
Processo: 1032162-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032162-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIAS PINTO CORREA - CPF: 107.722.781-72 (APELADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

3. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito combinado com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1032162-90.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
ELIAS PINTO CORREA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito representado pelo contrato n.o 20170319666030822000; condenando o réu a restituir ao autor os valores correspondentes aos descontos indevidos de seu benefício previdenciário, relacionados com o contrato em questão, de forma simples, com incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme artigo 398 do Código Civil e a Súmula n.o 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula n.o 43 do STJ, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença; bem como condenando a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a parte autora e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que, no caso em comento, “
não houve quaisquer descontos a este título no benefício do autor
”.

Cita que “
o RMC contestado pela parte autora, não trata de desconto e sim uma margem (informativo), pois em caso de utilização do cartão mensalmente será descontado em folha ou benefício
”. Explicita que a reserva somente é transformada em desconto quando há gastos.

Assim, “
considerando que não houve a utilização e nem desbloqueio do cartão, a reserva não passou de mera informação no demonstrativo de recebimento do benefício da parte autora
”.

Diante do exposto, menciona que “
não ocorreu por parte do banco nenhum desconto a título de reserva de margem consignável, não tendo como a instituição financeira requerida ser responsabilizada por uma simples alegação da parte autora, que não traz qualquer prova, se limitando apenas a informar que ocorreram descontos e que causou prejuízos não colacionando aos autos provas do alega
”.

Ademais, alude que “
não há qualquer indício de fraude na contratação, assim como também não houve falha na prestação dos serviços
”.

Sustenta que “
a parte recorrida possui contrato junto ao banco, sendo que a contratação é inteiramente válida, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser afastada
”.

Ainda, enfatiza a instituição bancária que “
não há nenhuma irregularidade na conduta do réu em efetuar a cobrança de um debito, devendo-se ressaltar, principalmente, que as formas e condições de pagamento foram acordadas
”.

Por fim, suscita acerca da inexistência de danos morais no caso em apreço bem como da impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

A parte autora e apelada, por sua vez, defende que não firmou o contrato em comento com a instituição bancária ré, evidenciando a ré sequer juntou aos autos documentos comprobatórios, pugnando seja indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito combinado com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1032162-90.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito representado pelo contrato n.o 20170319666030822000; condenando o réu a restituir ao autor os valores correspondentes aos descontos indevidos de seu benefício previdenciário, relacionados com o contrato em questão, de forma simples, com incidência de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme artigo 398 do Código Civil e a Súmula n.o 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula n.o 43 do STJ, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença; bem como condenando a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra a parte autora ser beneficiária do Regime Geral de Previdência Social sob o benefício de no 503.007.109-8; bem como que houveram descontos pela ré a título de cartão consignado, relativo ao contrato n.o 20170319666030822000.

Enfatiza o autor que não solicitou nenhum tipo de cartão consignado com a instituição bancária ré.

Diante de tal situação, considerando que os valores foram debitados forçosamente de seu benefício previdenciário, se sentindo lesado pelo infortúnio vivenciado, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando os fatos, defendeu a ré, em síntese, inexistir provas acerca do dano material sofrido, eis que histórico juntado pelo autor não demonstra os descontos alegados; bem como a inexistência de danos morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a ré não cumpriu com seu ônus probatório, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a comprovar o negócio jurídico travado, bem como tratar-se de defesa absolutamente genérica, julgou parcialmente procedente os pedidos autorias, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Ao caso, importa evidenciar que a instituição bancária deixou de apresentar aos autos o suposto contrato firmado entre as partes aqui em litígio, não comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, segundo o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ainda, constata-se que a instituição bancária ré, de modo unilateral, vinculou o contrato de cartão de crédito n.o 20170319666030822000 ao benefício previdenciário do autor, conforme Extrato de Empréstimos Consignados (id. 163951267).

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGPOCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
AUSÊNCIA DE CONTRATO
-
ÔNUS DA PROVA
-
ART. 373, II, DO CPC
-
DÉBITO INEXISTENTE
-
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores
. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de
admitir a repetição do indébito na forma simples
, devidamente atualizado,
e não em dobro
, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJMT - N.U 1006979-28.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Diante do exposto, como bem exarou o Juízo
a quo
, deve a instituição bancária ré restituir ao autor os valores correspondentes aos descontos indevidos de seu benefício previdenciário, relacionados com o contrato em questão, de forma simples e devidamente atualizado, ser apurado em liquidação de sentença.

Ademais, no que tange ao pedido autoral em sede de contrarrazões recursais de ver reformada a sentença a fim de que seja a instituição bancária compelida a pagar indenização a títulos de danos morais, tem-se que não deve ser conhecido. Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria a autora buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONFIGURADA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - CONTRATO QUE TRADUZ A VONTADE DAS PARTES - SUPERVISÃO DA OBRA POR PESSOAS DE CONFIANÇA DA CONTRATANTE - RESTRIÇÃO ÀS CLAUSULAS CONTRATUAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação
. (TJMT - N.U 1002954-54.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO NO PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - ELEVAÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO. -
A resposta ao Apelo, oferecida pela Ré, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do Julgado
. -
Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que, reconhecendo a irregularidade da negativação impugnada, determinaram o cancelamento da respectiva dívida e condenaram a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, não cabe ao Tribunal a análise dessas questões, que se tornaram incontroversas
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.502818-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)

Por fim, cumpre esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais já foram arbitrados em patamar máximo pelo Juízo
a quo
, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo vedado ao Tribunal ultrapassar os limites estabelecidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023